Tribunal: TJBA
Processo: 8000821-08.2024.8.05.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000821-08.2024.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: DIEGO KOLLUCHA SANTOS VASCONCELOS

Advogado(s)
:
MARCOS SANTOS SILVA, ROBSON VINICIUS DOS ANJOS PEREIRA, CAMILLA FREITAS MORAES, JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA, FABIO DOS SANTOS SILVA, CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA, JOANNA FALCAO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

DECISÃO DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUALIFICADORA JUSTIFICADA. SUPORTE NA PROVA COLIGIDA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO INSUBSISTENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo réu, em irresignação com a decisão proferida pelo MM Juízo da Vara dos Feitos Criminais, Júri, Execuções Penais e da Infância e Juventude da Comarca de Santo Amaro/BA, que o pronunciou pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, e artigo 311,
caput
, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), este último por duas vezes, em conexão com o crime de homicídio.

II – Extrai-se da denúncia que: “
[...] no dia 23/05/2023, por volta das 19h30, na Rua Ananias Requião, em frente ao ponto comercial conhecido como Mercado Apertadinho, município de Saubara/BA, o denunciado, em concurso com outro agente ainda não identificado, [...], a bordo de um veículo PEUGEOT 208, modelo Griffe, ano 2013, cor escura, ostentando a placa PCB-5C87, se deslocou do município de Santo Amaro até Saubara. Por volta das 19h30, em frente ao Mercado Apertadinho, o acusado e seu comparsa desembarcaram do veículo portando armas de fogo e renderam a vítima no exato momento em que saía do seu local do trabalho, o que foi feito com a aplicação de técnicas semelhantes às utilizadas em abordagem policial, com as mãos na cabeça e de costas para os agentes delituosos. Ato contínuo, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo pelas costas da ofendida, ceifando, de imediato, a vida da vítima, sem qualquer chance de defesa ou de socorro. A ação foi capturada por câmeras de segurança, que revelaram a dinâmica delitiva em consonância com o teor da prova testemunhal coletada”.

III – A
decisão impugnada integra fundamentos suficientes à pronúncia do réu, sob acusação da prática
dos delitos previstos no art. 121, § 2º, inciso IV, e artigo 311,
caput
, ambos do Código Penal, em conexão com o crime de homicídio,
mormente porque alinhada com os elementos coligidos, em cujo âmbito o MM Juiz implementou a verificação – nos limites permitidos pelo ordenamento jurídico – dos indícios necessários para submeter o caso ao Tribunal do Júri. Aduza-se que, em relação à qualificadora, “p
ara viabilizar o afastamento, deve ser demonstrado que a qualificadora é “manifestamente improcedente ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri” (STJ. REsp n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/12/2015), o que não é o caso destes autos.

IV - A decisão de pronúncia não é o campo para juízos de mérito, mas tão somente para exame da viabilidade da acusação, a fim de que a questão seja submetida ao crivo do Tribunal do Júri, ao qual a Constituição direcionou a competência para julgar a prática de delitos dolosos contra a vida.

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RSE. N.
8002791-40.2023.8.05.0208
–
Santo Amaro/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em sentido Estrito nº 8002791-40.2023.8.05.0208, da Comarca de Santo Amaro/BA, sendo Recorrentes DIEGO KOLLUCHA SANTOS VASCONCELOS e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso e negar-lhe provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator